Tribunal: TJES
Processo: 5007029-47.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007029-47.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: ANDRESSA DA SILVA SOARES FAGUNDES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5007029-47.2024.8.08.0011

RE
CORRENTE
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

REC
ORRI
DA
:
ANDRESSA DA SILVA SOARES FAGUNDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUINEM ABIB

EMENT
A:
DIREITO CONSTITUCIONAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. CONTRATO POR LONGO PERÍODO. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE.

RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 10594423.

Contrarrazões no Id. 10594427 e Recorrida assistida de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10594423), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (
Id.
10594418
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
‘‘Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar o réu ao depósito em conta vinculada em nome da parte autora do FGTS, com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal.’’

Trata-se de ação
de nulidade de contrato com cobrança de FGTS
, sob argumento de que a
Autora
foi admitida aos serviços do
Recorrente
mediante contratação por designação temporária, havendo renovações sucessivas dos contratos. Por isso, pleiteia a nulidade daqueles a fim de receber valores referentes ao
F
undo de
G
arantia por
T
empo de
S
erviço – FGTS.

Em suma,
o

magistrado

sentenciante

entendeu que ‘‘
[...]
a contratação da parte autora não foi adequadamente esclarecida pelo requerido. Afinal, conforme disposição constitucional, a contratação de servidores em prol da Administração Pública deve seguir a regra do concurso público, sendo este dispensável apenas em situações excepcionais.’’

O
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a
reforma
da r.
s
entença alegando
não adequação da jurisprudência do STF ao caso analisado, violação aos temas 191 e 308 do STF, autonomia concedida ao município etc.

Pois bem.

Com efeito,
entendo que
a

Recorrida
assiste razão
quanto ao
direito do pagamento do FGTS pela prestação dos serviços
ao

Recorrente
,
porquanto evidente a prorrogação ilegal do contrato de trabalho.

Friso
que o C. STF exige que os seguintes requisitos para que sejam consideradas válidas as contratações temporárias: “a) casos excepcionais que estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários e permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração” (RE 658026, Rel. Min. Dias Tóffolli, Tribunal de Pleno, Julgamento: 09.04.2014, Publicação: 31.10.2014), o que não se observa na função de
Auxiliar de Sala
desempenhada pela
Autora

no
prazo
demonstrado
nos autos.

No caso em tela, a
Recorrida
foi contratada para o desempenho da função de
Auxiliar de Sala
com repetidas e sucessivas contratações temporárias no período de
0
3
/201
6

a

12
/201
6
,
10
/201
8

a

12
/201
8,

04
/
2019
a
1
0
/2020, 07/2021 a 12/2022, 02/2023 a 04/2024

(
Ids. 10594402, 10594403, 10594404, 10594405, 10594406, 10594407, 10594408, 10594409 e 10594415
)
, em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo com o art. 37, incisos V e IX da Constituição Federal.

Ademais, e
ntendo
estar configurada a prestação do trabalho como de trato sucessivo, posto que dentro do período de
quase 0
6
anos
(
10/2018
até
04/2024
), a
A
utora somente não
esteve contratada

nos
meses de 01
/2
019
a
03/2019, 11/2020 a 06/2021
e
01/2023.

Assim, vê-se que o ente municipal fez uma espécie de prorrogação do contrato temporário da
Recorrida
, sendo que durante o período de
0
5
anos e 0
6

meses ela trabalhou no mesmo setor, na Secretaria Municipal de
Educação
, situação que refoge aos requisitos de excepcionalidade e temporalidade do contrato temporário.

Ora, se há necessidade de uma servidora para essa função por tanto tempo, deveria o ente público realizar concurso público, como determina a lei, e não lotar o cargo com empregado temporário.

Ressalto que o entendimento pacificado pela Suprema Corte é no sentido de que declarado nulo o contrato temporário, o servidor faz jus ao FGTS, consoante Tema 916 da Repercussão

Geral. Para pertinência, segue jurisprudência nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - ARE: 1383377 AC, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 29/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022) (
grifo nosso
)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Contrato temporário declarado nulo. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que,
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento firmado pelo Plenário no RE nº 765.320/MG, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 23/9/16  Tema 916.
4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (RE 1111120 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 30-11-2018 PUBLIC 03-12-2018) (STF - AgR RE: 1111120 MG - MINAS GERAIS 3068062-44.2014.8.13.0024, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/09/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-257 03-12-2018) (
grifo nosso
)

V
oto, então, pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO

o
Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)